Tribunal: STF
Processo: RMS 39484
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de nominado recurso ordinário em mandado de segurança apresentado por Flávio Antônio Oliveira das Chagas em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que, nos autos do RMS nº 68.446/RN, negou provimento ao agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIOS PROCESSUAIS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 247 E 248 DO RISTJ. NÃO ABERTURA DE VISTA AO MPF. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. CIÊNCIA DO MPF SEM OPOSIÇÃO AO RESULTADO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. CONTROVÉRSIA JULGADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 267 DO STF. 1. Não se caracteriza a necessidade de abertura de vista ao Ministério Público Federal prevista nos arts. 247 e 248 do RISTJ, nos casos em que o relator negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança nos moldes da Súmula n. 568 do STJ. 2. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Incidência, por analogia, da Súmula n. 267 do STF. 3. Agravo interno desprovido” (edoc. 54).



    Dessa decisão, o ora recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (edoc. 69).



    O recorrente narra que impetrou a ação mandamental tendo por objeto ilegalidade e teratologia nos autos da Apelação Cível nº 2016.012730-5, sendo evidente, pois, o direito líquido e certo decorrente da narrativa dos fatos.



    Aduz que peticionou no bojo da referida apelação requerendo sanar a substituição das partes falecidas a fim de regularizar o processamento e julgamento do recurso, tendo, contudo, a autoridade impetrada dado prosseguimento ao julgamento do feito sem sanar os alegados vícios.



    Nesse perspectiva, por meio do presente mandamus, pretende o reconhecimento da violação ao devido processo legal e a efetivação da prestação jurisdicional.



    Requer 



    “[s]eja o presente recurso ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL em Mandado de Segurança com pedido de liminar,conhecido e provido, para anular o Acórdão a quo que denegou a segurança pleiteada, no mérito, reformando para conceder da segurança no sentido de determinar a autoridade impetrada, a devida aplicação dos artigos 73, 76, 110, 313, §§lº e 2º e 689, combinados, todos do NCPC, para restaurar o DEVIDO PROCESSO LEGAL, no Recurso de Apelação Cível Nº 2016.012730-5. Deste modo, sanando a ausência de representação e promovendo a substituição das partes falecidas, bem como, anulação de todos os atos e decisões posteriores, contados da data da impetração deste mandamus.”



    É o relatório. Decido.



    O caso é de incompetência manifesta desta Corte. 



    O art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 



    In casu, o recorrente impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ que, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, “b”, da Constituição Federal, julgou recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida por Tribunal de Justiça Estadual. 



    Portanto, não se trata aqui de recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Superior, de modo que falece competência a esta Suprema Corte para o seu julgamento. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STF mostra-se pacífica no sentido de que as hipóteses ensejadoras de sua competência originária são estritamente aquelas previstas na magna carta, não se admitindo interpretação extensiva, para abarcar situações outras, diversas daquelas ali estritamente arroladas. 



    Do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do presente recurso por incompetência desta Corte para sua apreciação, remetendo-se, por conseguinte, os autos ao Tribunal de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente